Tribunal: TJPA
Processo: 0800659-88.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800659-88.2020.8.14.0040

APELANTE: ANA PAULA ROMEIRA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

na Apelação Cível
interposto por
Ana Paula Romeira Silva
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 4161903), assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 4456465), a embargante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, conforme as razões que aduziu.

Disse que o título executivo oriundo do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040 mencionou que o valor cobrado deveria ser pago a todos os servidores públicos efetivos, destacando que a ação originária quando foi ajuizada não enumerou seus associados.

Sustentou que o acórdão embargado não enfrentou os termos dos arts. 81, 82, 83, 97, 98, 103 e 104 do CDC.

Pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 5056268.

Determinei a redistribuição dos autos ao Des. José Maria Teixeira do Rosário (id. 5080114), que o remeteu novamente à minha relatoria (id. 8020875).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8148238.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante se dá contra os fundamentos que foram utilizados para negar provimento ao recurso, alegando que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Contudo, em que pesem as argumentações jurídicas da recorrente, tem-se que o julgador não está adstrito às razões legais ventiladas pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, deve prender-se ao proferimento de decisões fundamentadas, pouco importando que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

No caso, restou claro meu entendimento acerca do assunto em discussão de que o reajuste pretendido abrange tão somente os servidores que eram do quadro municipal à época do ajuizamento da ação que originou o título executivo (processo nº 0000086-27.2003.814.004).

Com efeito, como a agravante passou a integrar o quadro efetivo do município a partir de 22/07/2015, quando a coisa julgada já estava consolidada, entendi que não havia como ser alcançada pelo reajuste reivindicado, mesmo porque a inconstitucionalidade da lei municipal, que respalda o direito perseguido, foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes da época.

Por fim, esclareço, que as questões enfrentadas na decisão embargada são suficientes e relevantes para o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível se debruçar sobre outras temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 14 de março 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022